Tribunal: TJDFT
Processo: 0750771-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0750771-95.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DIOMAR BEZERRA LIMA AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Diomar Bezerra Lima contra a decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0759505-32.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado a compelir a operadora de plano de saúde a autorizar a internação hospitalar e a custear os procedimentos cirúrgicos indicados pelo médico assistente. Posteriormente, por meio da decisão de Id. 78633335, foi deferido o pedido de efeito suspensivo ativo, determinando-se que a operadora autorizasse imediatamente a internação do agravante e arcasse com todos os materiais e procedimentos cirúrgicos prescritos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, nos termos do art. 814 do CPC. Ocorre que, antes do julgamento deste recurso, sobreveio sentença nos autos originários (Id. 79430069), julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial. Diante disso, resta configurada a perda superveniente do objeto, o que torna prejudicada a análise do Agravo de Instrumento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora